Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa alegou ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo na instrução processual e cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral às provas digitais e indeferimento de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública; (ii) apurar se há excesso de prazo na instrução processual capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, evidenciada pela reiteração delitiva e pela necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo já foi saneado e há audiência de instrução designada, não se verificando demora injustificada.
6. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado, com base na irrelevância e impertinência dos pedidos, não havendo ilegalidade flagrante.
7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo medida cautelar legítima diante dos elementos concretos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 316; 400, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.905/MG; STJ, HC n. 996.377/RS; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP; TJDFT, Acórdão 1986114; TJDFT, Acórdão 1677473; TJDFT, Acórdão 1427023.